Tribunal: TJDFT
Processo: 0708563-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708563-12.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: ABCCO-REJUNTABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS, AMAURI TAVARES CAVALCANTE DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 31 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito